Tribunal: TCU
Processo: 018.589/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2026, realizada em edital para contratação da elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, bem como para a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de engenharia do Lote 5FC da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), no âmbito do Fiscobras 2026, com o objetivo de fiscalizar o Edital 13/2025 para a execução de obras remanescentes do Lote 5FC da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol II); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Edital 13/2025: 9.1.1. a adoção preferencial de cimento ensacado em detrimento do cimento a granel em obras com consumo expressivo do insumo, sem a devida justificativa de economicidade, pode infringir o disposto no art. 31, § 2o, da Lei 13.303/2016; e 9.1.2. a indicação de fontes de materiais (jazidas e areais) em anteprojetos de licitações de obras ferroviárias sem a apresentação de estudos técnicos, sondagens e pareceres atualizados que comprovem sua viabilidade técnica e volumétrica afronta o disposto no art. 42, inciso VII, alínea "h", da Lei 13.303/2016, bem como os itens 5.4.4.3 e 5.4.4.4 da norma interna Pro-00002 da própria estatal; 9.2. determinar a autuação de processo de acompanhamento para fiscalizar as obras do Lote 5FC da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol II).